Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a oferta de produtos diferenciados de turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo relativa o convênio CV 361/2007 (Siafi 595673), celebrado com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo (Abeta). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Denise Oliveira Santiago, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e pelos Srs. Israel Henrique Waligora, Jean Claude Marc Razel e Daniel Blum Spinelli; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e dos Srs. Israel Henrique Waligora, Jean Claude Marc Razel, Daniel Blum Spinelli e Denise Oliveira Santiago, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2020 212.291,85 (débito) 8/11/2011 113.356,97 (crédito) 9.4. aplicar, individualmente, à Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e aos Srs. Israel Henrique Waligora, Jean Claude Marc Razel, Daniel Blum Spinelli e Denise Oliveira Santiago a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. Israel Henrique Waligora, Jean Claude Marc Razel, e Daniel Blum Spinelli a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.